Tribunal: TJMT
Processo: 1036148-23.2019.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036148-23.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[HIDRARA - IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CONEXOES E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA - CNPJ: 65.601.387/0001-87 (APELANTE), BRENO ACHETE MENDES - CPF: 345.208.768-93 (ADVOGADO), REGINALDO LUIZ ESTEPHANELLI - CPF: 158.276.668-15 (ADVOGADO), LETICIA DO VAL FIGUEIREDO - CPF: 386.339.368-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), GUILHERME ACHETE ESTEPHANELLI - CPF: 316.270.918-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REDUÇÃO DE MULTA FISCAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA FIXADA EM PERCENTUAL SUPERIOR AO VALOR DO TRIBUTO. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO CONFISCO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I.
Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de redução de multa fiscal aplicada em decorrência do descumprimento de obrigação acessória.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia recai sobre: (i) a proporcionalidade e razoabilidade do valor da multa fiscal, inicialmente fixada em 20% (vinte por cento) do valor da operação e posteriormente reduzida para 10% (dez por cento), mas ainda superior ao valor do tributo devido; e (
ii
) a aplicação do princípio da vedação ao confisco, que estabelece o limite de 100% (cem por cento) do valor do crédito tributário como teto para a imposição de penalidades fiscais.

III.
Razões de decidir

3. A jurisprudência dominante estabelece que multas fiscais punitivas não devem ultrapassar o valor do tributo devido, em observância ao princípio da vedação ao confisco, previsto no art. 150, IV, da Constituição Federal.

4. No caso, mesmo após a redução legal do percentual da multa, esta permaneceu 213% (duzentos e treze por cento) superior ao valor do imposto incidente, configurando desproporcionalidade.

5. Impõe-se a redução da multa para o limite de 100% (cem por cento) do valor do tributo, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença reformada para limitar a multa fiscal ao equivalente a 100% (cem por cento) do valor do tributo.

Tese de julgamento:
“1. A aplicação de multa fiscal em percentual superior ao valor do tributo viola o princípio da vedação ao confisco, devendo ser limitada a, no máximo, 100% (cem por cento) do crédito tributário original.”

Dispositivos relevantes citados:

CF, art. 150, IV; Lei Estadual nº 7.098/1998.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ARE 1122922
AgR
, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 13.09.2019; STF, ARE 836828
AgR
, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 16.12.2014; TJ-MT, Apelação Cível 1001143-34.2018.8.11.0002, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, j. 08.03.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Hidrara
Importação e Exportação de Conexões e Equipamentos Hidráulicos Ltda.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação ordinária de redução de multa fiscal nº 1036148-23.2019.8.11.0041, proposta em face do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, que visavam à redução da multa fiscal.

Irresignada, a Apelante sustenta que a multa fiscal aplicada no montante de
20% (vinte por cento)
sobre o valor da operação, correspondente a R$ 10.105,60 (dez mil, cento e cinco reais e sessenta centavos), é desproporcional e apresenta caráter confiscatório, uma vez que supera em
628% (seiscentos e vinte e oito por cento)
o valor do imposto devido, que foi de R$ 1.609,28 (mil seiscentos e nove reais e vinte e oito centavos). Nesse contexto, afirma que, embora a legislação posterior (Lei n.º 10.978/2019) tenha reduzido o percentual da multa para
10% (dez por cento)
do valor da operação, tal redução é insuficiente, pois a penalidade continuaria sendo
313,97% (trezentos e treze vírgula noventa e sete por cento)
superior ao imposto incidente.

Ademais, argumenta que a aplicação da multa com base no valor da operação, e não no valor do tributo, afronta os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco, previstos no art. 150, IV, da Constituição Federal. Nesse sentido, destaca que o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de que multas tributárias não devem ultrapassar o valor do tributo devido, reforçando sua tese de desproporcionalidade da penalidade aplicada.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos, a fim de reduzir a multa ao equivalente a 100% (cem por cento) do valor do imposto incidente na operação. Subsidiariamente, pleiteia a limitação da multa ao valor mínimo previsto na legislação, correspondente a 5 (cinco) UPF/MT por documento fiscal (Id. 230104701).

A parte Apelada apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso, sem suscitar preliminares (Id. 230104705).

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pela ausência de necessidade de intervenção ministerial no feito (Id. 232037186).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto por
Hidrara
Importação e Exportação de Conexões e Equipamentos Hidráulicos Ltda.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação ordinária de redução de multa fiscal nº 1036148-23.2019.8.11.0041, proposta em face do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, que visavam à redução da multa fiscal.

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Em breve síntese, a Apelante, na ação de origem, buscava a redução da multa fiscal aplicada em decorrência do descumprimento de obrigação acessória prevista no art. 17, inciso XIV, da Lei Estadual nº 7.098/1998, que dispõe sobre a necessidade de
"apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias".

Diante do descumprimento da obrigação acessória, foi lavrado o Termo de Apreensão e Depósito nº 114062-6, com a aplicação de multa correspondente a
20% (vinte por cento)
do valor da operação, nos termos do art. 45, inciso III, alínea “i”, da Lei Estadual nº 7.098/1998, cuja exigência foi formalizada por meio da Cobrança Administrativa nº 424079/1611/68/2019.

Em sede de sentença, os pedidos foram julgados improcedentes, o que motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Registra-se, desde logo, que não se discute, no presente caso, a legalidade da aplicação da multa, tendo em vista que a própria Apelante reconheceu o descumprimento da obrigação acessória ao não impugnar os fatos que deram origem à autuação.

A controvérsia, portanto, limita-se à análise da proporcionalidade e razoabilidade do valor da multa imposta.

No direito tributário, as
multas moratórias
decorrem do atraso no pagamento de um tributo específico, funcionando como acréscimos de caráter compensatório e punitivo pelo inadimplemento da obrigação tributária principal. Por outro lado, as
multas punitivas
são aplicadas pela autoridade fazendária quando constatada uma infração à legislação tributária, seja pelo descumprimento de uma obrigação acessória, seja por atos de omissão, fraude ou qualquer outra irregularidade que implique penalidade.

Adicionalmente, há as
multas isoladas
, que possuem caráter autônomo e são aplicadas independentemente da existência de tributo devido. Essas multas visam penalizar infrações específicas que não afetam diretamente o montante do imposto, como a declaração indevida de créditos fiscais ou o descumprimento de obrigações formais previstas na legislação tributária.

A natureza jurídica das multas tributárias — sejam elas moratórias, punitivas ou isoladas — é de penalidade, tendo como objetivo principal desestimular o cometimento de infrações à legislação fiscal
.

Ressalte-se que, para a configuração da infração, não é necessário comprovar má-fé ou a intenção de obter favorecimento indevido por parte do contribuinte, bastando que a conduta tenha sido praticada em desacordo com as normas tributárias vigentes.

Contudo, o valor da multa deve observar os princípios constitucionais, especialmente o da vedação ao confisco, não podendo se configurar como um instrumento desproporcional de arrecadação por parte da administração pública.

O Supremo Tribunal Federal já se manifestou
no sentido de
que ofende o princípio do não confisco (art. 150, IV, da CF) quando a multa ultrapassa o valor do imposto:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA.TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. OFENSA REFLEXA. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O recurso extraordinário, por conter alegações de ofensas indiretas ou reflexas à Constituição, demanda a interpretação de legislação infraconstitucional. III As multas punitivas que não ultrapassem o patamar de 100% do valor do imposto devido não são consideradas confiscatórias. Precedentes. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC). (ARE 1122922
AgR
Segunda Turma Ministro Relator Ricardo Lewandowski, j. 13.09.2019)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE. A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria. A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade
revela-se
nas multas arbitradas acima do montante de 100%. Entendimento que não se aplica às multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de 20%. Precedentes. O acórdão recorrido, perfilhando adequadamente a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, reduziu a multa punitiva de 120% para 100%. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 836828
AgR
, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16-12-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 09-02-2015 PUBLIC 10-02-2015)

No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO — CONSTATAÇÃO – LEGALIDADE DA MULTA – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SUPERIOR AO TRIBUTO DEVIDO – CARÁTER CONFISCATÓRIO EVIDENCIADO – REDUÇÃO – PERCENTUAL FIXADO SOBRE O VALOR DO TRIBUTO - REGRAMENTO PRÓPRIO – EMBARGOS ACOLHIDOS – ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Verificada a existência de pedido feito pela parte pendente de apreciação pelo Juízo, demonstrada está a omissão, a impor o acolhimento dos embargos com atribuição de efeito infringentes. À evidência, a multa tributária possui o objetivo de desestimular o cometimento de infração à lei fiscal. Dessa forma, cabível a imposição de multa pelo descumprimento de obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância, convertendo-se em obrigação principal no que tange à penalidade pecuniária (art. 113, §§ 2º e 3º, do Código Tributário Nacional). Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, configura-se abusiva e confiscatória a multa por descumprimento de obrigação tributária aplicada em percentual superior a 100% (cem por cento) do valor do tributo.
( ARE
836.828,
AgR
, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. em 16/12/2014). Assim, imperiosa a redução da multa fixada para patamar equivalente a 50% o valor do tributo, nos termos da legislação própria. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para, sanando os vícios apontados pela Fazenda Estadual para dar parcial provimento ao Recurso de Apelação. Sentença retificada em parte.

(TJ-MT 10011433420188110021 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 08/03/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2022)

A
PELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA –COBRANÇA DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA (ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL) – LIMITE DE 100% (CEM POR CENTO) DO VALOR DO TRIBUTO – ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Inexiste ilegalidade na autuação do Fisco quando há configuração de infração à ordem tributária estadual, notadamente descumprimento de obrigação acessória, consiste na escrituração de documentos fiscais na Escrituração Fiscal Digital (EFD). 2. O montante da multa fiscal não pode ultrapassar o limite de 100% (cem por cento) do valor do tributo, de modo a evitar exação com contornos confiscatórios, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal. 3. Recurso conhecido e não provido, sentença mantida.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0015996-60.2018.8.11.0055, Relator:
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
, Data de Julgamento: 12/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2024)

No presente caso, o valor total da operação era de R$ 50.528,00 (cinquenta mil, quinhentos e vinte e oito reais), enquanto o valor do ICMS incidente sobre a operação correspondia a R$ 1.609,28 (mil seiscentos e nove reais e vinte e oito centavos), referente à soma das notas fiscais nº 2575, 2284, 2555, 2084 e 2839.

A multa discutida foi inicialmente fixada em R$ 10.105,60 (dez mil, cento e cinco reais e sessenta centavos), correspondente ao percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da operação de R$ 50.528,00 (cinquenta mil, quinhentos e vinte e oito reais). Posteriormente, a penalidade foi reduzida para R$ 5.052,80 (cinco mil, cinquenta e dois reais e oitenta centavos), em razão da alteração promovida pela Lei nº 10.978/2019, que revogou o art. 45, inciso III, alínea “i”, da Lei Estadual nº 7.098/1998 e reduziu o percentual para 10% (dez por cento).

Ocorre que, mesmo após a redução, o valor da multa permanece significativamente superior ao valor do imposto incidente sobre a operação, estando, mais precisamente, 213% (duzentos e treze por cento) acima do montante do imposto devido. Assim, resta evidente o caráter confiscatório da penalidade, considerando que, conforme a jurisprudência dominante, o limite para a imposição de penalidade pecuniária deve ser o valor do crédito tributário original.

Assim, impõe-se a reforma da sentença para reduzir a multa, limitando-a a 100% (cem por cento) do valor do tributo
,
sob pena de configurar-se confisco.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reduzir a multa constante da Cobrança Administrativa nº 424079/1611/68/2019, limitando-a ao equivalente a 100% (cem por cento) do valor do tributo incidente na operação.

Com o provimento do recurso, inverto o ônus de sucumbência, condenando o
A
pelado ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos fixados na sentença, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025